Tribunal: TJBA
Processo: 8056038-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056038-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOELSON SANTOS DA HORA Advogado(s): AMANDA AMORIM DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE B-91). RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. ART. 502 DO CPC. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 62, § 1º, DA LEI 8.213/91. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. CARÁTER ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL RELATIVA À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Acidentária, que indeferiu o restabelecimento liminar de auxílio-doença acidentário, cessado pelo INSS, e determinou a realização de perícia médica judicial. 2. O Agravante sustenta que o benefício foi cancelado em afronta à sentença transitada em julgado no Processo nº 8014389-50.2024.8.05.0080, a qual reconheceu sua incapacidade parcial e permanente e condicionou a cessação do benefício à conclusão do processo de reabilitação profissional. 3. A tutela antecipada recursal foi deferida, para determinar o restabelecimento do benefício desde a cessação administrativa (06/08/2025). 4. No curso do processamento, a perícia médica judicial, determinada na origem, foi efetivamente realizada (Laudo Pericial nº 37742, de 09/12/2025). II. Questão em Discussão 5. Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, para concessão de tutela de urgência destinada ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer se a cessação administrativa do benefício, antes da conclusão do processo de reabilitação profissional, viola a coisa julgada material formada em sentença anterior; (iii) verificar se subsiste interesse recursal quanto à determinação de realização de perícia médica judicial, diante de sua efetiva concretização. III. Razões de Decidir 6. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme artigo 300 do CPC. 7. A sentença transitada em julgado reconhece a incapacidade parcial e permanente do segurado e determina expressamente a manutenção do auxílio-doença acidentário, até que seja reabilitado para outra função, ou, sendo o caso, aposentado por invalidez. 8. A coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do CPC, impede que a autarquia previdenciária modifique ou restrinja, por ato administrativo unilateral, a condição fixada judicialmente para cessação do benefício. 9. O INSS, ao cessar o benefício com fundamento exclusivo em perícia administrativa, que declarou o segurado apto e “inelegível” à reabilitação, substitui indevidamente a condição estabelecida na sentença — conclusão do processo de reabilitação — por critério próprio, caracterizando afronta aos limites objetivos da coisa julgada. 10. O artigo 62, da Lei nº 8.213/91, assegura a manutenção do benefício durante todo o processo de reabilitação profissional ao segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, em consonância com o comando judicial anteriormente proferido. 11. O caráter alimentar do auxílio-doença evidencia o perigo de dano, pois sua cessação compromete a subsistência do segurado e de sua família, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. 12. A controvérsia instaurada não se limita à reavaliação da capacidade laboral, mas envolve o cumprimento de obrigação de fazer imposta por decisão judicial definitiva. 13. A realização de perícia médica judicial no curso do processo principal não impede a concessão da tutela de urgência voltada ao resguardo da coisa julgada, restando prejudicado o recurso apenas quanto à insurgência contra a determinação da prova pericial, ante a perda superveniente do objeto. 14. Não cabe condenação em honorários advocatícios em Agravo de Instrumento que versa sobre tutela provisória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e Tese 15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal e determinar que o INSS restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie B-91), NB 652.627.938-8, desde a data da indevida cessação administrativa (06/08/2025), mantendo-o ativo até a efetiva conclusão do processo de reabilitação profissional, nos exatos termos da sentença transitada em julgado proferida no Processo nº 8014389-50.2024.8.05.0080, ou até ulterior deliberação fundamentada do juízo de origem, mantida a multa diária fixada, declarando-se prejudicado o recurso quanto à determinação de realização de perícia médica, ante a perda superveniente do objeto. Tese De Julgamento: 1. Viola a coisa julgada material a cessação administrativa de auxílio-doença acidentário antes da conclusão do processo de reabilitação profissional quando a sentença transitada em julgado condiciona expressamente sua extinção a esse evento. 2. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando a probabilidade do direito decorre de sentença judicial descumprida e o perigo de dano resulta do caráter alimentar do benefício previdenciário. 3. A superveniência de perícia judicial determinada pelo juízo de origem prejudica o recurso apenas quanto a esse ponto específico, subsistindo a análise do pedido de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 502; Lei nº 8.213/91, art. 62 e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8011034-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 24.01.2025; TJ-BA, Apelação nº 8009078-05.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 09.12.2021, pub. 30.08.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1.671.431/MT, Corte Especial, j. 23.08.2022, DJe 12.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056038-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOELSON SANTOS DA HORA e como Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA